Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712123-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YESENIA LISBETH MARQUEZ VILLARROEL AGRAVADO: RONALDO JOSE DE MEDEIROS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transferência de Veículo – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Perigo de Dano Irreparável – Ausência – Necessidade do Contraditório – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na inicial, a parte autora, ora agravante, relatou a autoridade policial que assinou "Procuração in rem suam" para a parte agravada, assim como entregou o veículo Fiat MOBI DRIVE, na cor branca, álcool/gasolina placa PBC5A26, Chassi no 9BD341A8CJY535286, ano 207/2018, Renavam no 01141298152 em 13/12/2021, contudo o comprador não realizou a transferência para o seu nome e outorgou os poderes sobre o veículo para outra pessoa. É certo que os bens móveis são transferidos através da tradição, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil, contudo, os fatos alegados necessitam ao menos de Contraditório mínimo, a fim de ser aferida a responsabilidade por eventuais débitos após a entrega do veículo pela parte autora. Não há perigo atual de inscrição em Dívida Ativa e em razão da gravidade da tutela requerida, faz-se necessária a formação do contraditório para melhor análise das razões expostas na peça recursal. Imputar débitos ao agravado sem oportunizar sua prévia manifestação consistiria em desrespeito aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator